Tribunal: STF
Processo: RE 1355870
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1153. DISCUSSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PARA COBRANÇA DO IPVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ENTENDIMENTO QUE PODE REPERCUTIR NA ATIVIDADE PRECÍPUA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE. BINÔMIO RELEVÂNCIA-REPRESENTATIVIDADE EVIDENCIADO. ADMISSÃO DA PETICIONÁRIA NO FEITO. 



    DECISÃO: Trata-se de pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN (Petição STF 69.491/2022, documento 23). 



    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais do requerente e o objeto da questão constitucional cuja repercussão geral fora reconhecida. 



    In casu, verifica-se a pertinência temática entre a questão constitucional debatida nos autos e os interesses dos requerentes. 



    Assinalo, por oportuno, que o Código de Processo Civil de 2015, na perspectiva de seu cariz democrático e participativo, promoveu a ampliação da intervenção de amicus curiae, que agora constitui um instituto geral do processo civil (artigo 138 da Lei 13.105/2015). 



    Ex positis, ADMITO o ingresso da Federação Brasileira de Bancos FEBRABAN no feito, na qualidade de amicus curiae. 



    À Secretaria para que proceda às anotações. 



    Publique-se. Int.. 



    Brasília, 23 de setembro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente